Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO RECOLHIDO EM DEPÓSITO DO DETRAN. LIBERAÇÃO DO BEM. VALOR DO DÉBITO. LIMITAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de cobrança e condenatória à obrigação de fazer de readequar valor de dívida incidente sobre veículo. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Detran. Veículo recolhido em depósito. Dívidas incidentes sobre o automóvel. Cobrança devida. Na forma do art. 271, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a restituição do veículo removido em depósito do Detran exige o prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. O autor, proprietário do veículo Fiat Siena, EX 1.0 MP, ano 2005, alega que, para fins de liberação de seu veículo, efetuou consulta ao site da referida Autarquia de Trânsito e obteve a informação de que havia um débito de R$1.948,02 sobre o bem. Todavia, quando da emissão do boleto, o sistema atualizava o valor para R$ 14.727,00, emitindo três borderôs de R$ 4.909,00, pelo que requer a retificação do suposto equívoco. Não há que se falar em erro da entidade pública, sobretudo porque, segundo narra o próprio autor, o veículo foi recolhido ao depósito em 28/07/2019, ou seja, a mais de dois anos. O documento de ID. 28449190 traz o valor apenas da diária do depósito (R$ 46,00), a qual, após multiplicada pelo período integral de estadia do automóvel, sobeja em muito o valor suscitado pelo autor como devido (R$ 1.948,02). Ademais, sob o bem incidem outros débitos, tais como de seguro obrigatório (R$ 5,23), decorrentes de infrações de trânsito (R$ 1.319,36) e licenciamento (R$ 411,66). Logo, ausente a demonstração de equívoco do órgão de trânsito, descabe o pedido de declaração de nulidade da cobrança.
3 – Confisco. Vedação. Limitação do valor da dívida. Segundo dispõe o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, é vedado ao Estado utilizar tributo com efeito de confisco. A súmula no 20 dos Juizados Especiais do Distrito Federal aduz ainda que: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem.” O valor do veículo conforme consulta em tabela FIPE é de R$ 14.886,00 (https://veiculos.fipe.org.br?carro/fiat/7-2021/001175-4/2005/g/hyv08v68lhp). Tendo em vista que o veículo permaneceu em depósito por mais de seis meses, e limitando a referida cobrança a esse período, tem-se como devida, a título de taxa de depósito, a monta de R$ 8.280,00. Tal valor se mostra desproporcional perante o valor do bem, na medida em que representa mais de 50% do valor avaliado. Assim, com fito de evitar a expropriação do veículo em detrimento do proprietário, é de se reduzir o valor da taxa de depósito pela metade, ou seja, R$ 4.140,00, sem prejuízo dos demais débitos incidentes sobre o veículo. Precedente (Acórdão 1299982, 07419982320198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020).
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J